Tribunal: STJ
Processo: 0754475-10.2021.8.07.0016
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-11-14

Inteiro teor:
EDcl no AgRg nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2815011 - DF (2024
/0461003-5)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
EMBARGANTE
: EDUARDO DANTAS RAMOS JÚNIOR
ADVOGADO
: ÂNGELO CURVELLO DA SILVA - DF011170
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL
EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO INEXISTENTE.
PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA CAUSA. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos declaratórios são inadmissíveis quando, a pretexto da
necessidade de esclarecimento, aprimoramento ou complemento da decisão
embargada, objetivam, em essência, a reapreciação do caso.
2. A irresignação do embargante se resume a seu mero inconformismo
com o resultado do julgado, que lhe foi desfavorável, tendo sido devidamente
justificado o desprovimento do recurso.
3. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik e
Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
13 de novembro de 2025

MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Relatora
Documento eletrônico VDA52256928 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 13/11/2025 15:28:52
Publicação no DJEN/CNJ de 17/11/2025. Código de Controle do Documento: 80d729f6-7e0d-4936-ae5d-f3f997624376

EDcl no AgRg nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2815011 - DF (2024
/0461003-5)
RELATORA
: MINISTRA MARLUCE CALDAS
EMBARGANTE
: EDUARDO DANTAS RAMOS JÚNIOR
ADVOGADO
: ÂNGELO CURVELLO DA SILVA - DF011170
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL
EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO INEXISTENTE.
PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA CAUSA. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos declaratórios são inadmissíveis quando, a pretexto da
necessidade de esclarecimento, aprimoramento ou complemento da decisão
embargada, objetivam, em essência, a reapreciação do caso.
2. A irresignação do embargante se resume a seu mero inconformismo
com o resultado do julgado, que lhe foi desfavorável, tendo sido devidamente
justificado o desprovimento do recurso.
3. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO

opõe embargos declaratórios contra
EDUARDO DANTAS RAMOS JÚNIOR
o acórdão de fls. 1516-1520, por meio do qual a Quinta Turma desta Corte negou
provimento ao agravo regimental (fls. 1526-1540).
Em suas razões, alega que o acórdão embargado incorreu em omissão

"no que
concerne a questão de importância destacada, qual seja, em especial, a relação entre a
'quebra da cadeia de custódia' e a violação ao princípio de índole constitucional da 'ampla
(fls. 1530).
defesa e do contraditório'"
Pleiteia, assim, o acolhimento dos aclaratórios com efeitos infringentes.
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS
opinou pela rejeição dos embargos declaratórios (fls. 1552-1554).
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA52256922 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 13/11/2025 15:28:52
Código de Controle do Documento: ce67117c-8fed-420a-8ea0-af99050e3f6a

Não obstante os esforços perpetrados pelo ora embargante, não constato os
vícios apontados no acórdão embargado, que assim registrou (fls. 1519-1520):
Inicialmente, ressalto que é assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo
regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente
firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos.
Conforme abordado na decisão agravada, a parte agravante deixou de impugnar
especificamente os fundamentos da decisão recorrida, conforme exigido pelo art. 253,
parágrafo único, do RISTJ, a saber: súmula 7/STJ.
Ressalte-se, mais uma vez, que a refutação capaz de infirmar a decisão recorrida deve ser
efetiva, individualizada, específica e devidamente fundamentada, conforme já assentado por
esta Corte Superior (AgInt no R Esp n. 1.535.657/MT, Rel. Ministro Luís Felipe Salomão,
Quarta Turma, D Je de 26.8.2020).
No que se refere à incidência da Súmula n. 7 do STJ, reitera-se que não é suficiente à parte
recorrente alegar, de forma genérica, que a controvérsia seria exclusivamente jurídica, sem
demonstrar, à luz da tese recursal, de que modo a análise pretendida prescindiria do reexame
do conjunto fático-probatório, conforme entendimento consolidado nesta Corte (AgRg no AR
Esp n. 1.677.886/MS, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, D Je de 3.6.2020).
A toda evidência, a decisão agravada rejeitou as alegações defensivas com fundamentos
consistentes, devidamente respaldados na jurisprudência consolidada deste Tribunal Superior
.

Convém esclarecer que os embargos de declaração são cabíveis somente nas
hipóteses do
do Código de Processo Penal, isto é, nos casos de ambiguidade,
art. 619
obscuridade, contradição ou omissão no acórdão embargado.
São inadmissíveis, portanto, quando, a pretexto da necessidade de
esclarecimento, aprimoramento ou complemento da decisão embargada, objetivam, em
essência, a reapreciação do caso.
Apenas excepcionalmente, se constatada a necessidade de mudança no resultado
do julgamento em decorrência do próprio reconhecimento da existência de algum desses
vícios, é que se descortina a possibilidade de se emprestarem efeitos infringentes aos
aclaratórios.
No caso em exame, todas as alegações pertinentes foram devidamente
enfrentadas nos pontos relevantes à sua apreciação, inexistindo qualquer vício que
justifique a oposição dos embargos de declaração.
É cediço que o órgão julgador não está obrigado a rebater, ponto a ponto, todos
os argumentos trazidos pelas partes, sendo suficiente o enfrentamento das questões
imprescindíveis ao julgamento.
Documento eletrônico VDA52256922 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 13/11/2025 15:28:52
Código de Controle do Documento: ce67117c-8fed-420a-8ea0-af99050e3f6a

Conforme consta da decisão embargada, o agravante não infirmou
especificamente todos os fundamentos da decisão agravada, bem como deixou de
demonstrar o seu desacerto, revelando-se descabida a impugnação genérica ou a reiteração
das razões expostas no recurso especial.
Na espécie, como se sabe, na hipótese em que se pretende impugnar, no agravo
em recurso especial, a incidência da Súmula n.o 7 do STJ, deve o agravante não apenas
mencionar que o referido enunciado deve ser afastado, mas também demonstrar que a
solução da controvérsia independe do reexame dos elementos de convicção dos autos,
soberanamente avaliados pelas instâncias ordinárias, não sendo suficiente apenas a
assertiva de que não se pretende o reexame de fatos e provas.
Referida constatação justificou o não enfrentamento, por esta Corte, dos
argumentos defensivos, notadamente porque o agravante se limitou a renegar
genericamente os motivos apresentados pelo julgado impugnado, sem, no entanto,
evidenciar a inadequação da fundamentação adotada, consoante fundamentos constantes da
decisão.
Assiste razão ao MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E
TERRITÓRIOS quando destaca que, no presente caso, "essa Corte analisou detidamente
todos os pontos dos diversos recursos apresentados pelo recorrente e aplicou os óbices
processuais de forma clara e fundamentada, solucionando as questões deduzidas no
processo satisfatoriamente. Em verdade, o embargante pretende, por via inadequada,
(fl. 1553).
rediscutir o mérito da pretensão decidida contrariamente aos seus interesses."
A negativa de prestação jurisprudencial se configura apenas quando o Tribunal
deixa de se manifestar sobre ponto que seria indubitavelmente necessário ao deslinde do
litígio.
Destarte, o julgador não é obrigado a rebater cada um dos argumentos aventados
pela defesa ao proferir decisão no processo, bastando que, pela motivação apresentada, seja
possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões da parte (AgRg no
Rel. Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em
AREsp 1009720/SP,
25/4/2017,
DJe de
.
5/5/2017)
Sob essas premissas, no caso em análise, não verifico que o acórdão tenha
incorrido em qualquer omissão, obscuridade ou contradição.
Noto que a irresignação da embargante se resume a seu mero inconformismo
. Não há, desse modo, qualquer
com o resultado do julgado, que lhe foi desfavorável
substrato jurídico que justifique a oposição dos embargos de declaração porque restou
devidamente justificado o desprovimento do recurso.
À vista do exposto,
.
rejeito os embargos de declaração
Documento eletrônico VDA52256922 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 13/11/2025 15:28:52
Código de Controle do Documento: ce67117c-8fed-420a-8ea0-af99050e3f6a

É o voto.
Documento eletrônico VDA52256922 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 13/11/2025 15:28:52
Código de Controle do Documento: ce67117c-8fed-420a-8ea0-af99050e3f6a

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

EDcl no AgRg nos EDcl no
Número Registro: 2024/0461003-5
AREsp 2.815.011 /
DF
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 07544751020218070016 7544751020218070016
EM MESA
JULGADO: 11/11/2025
Relatora
Exma. Sra. Ministra MARIA MARLUCE CALDAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. MÁRIO FERREIRA LEITE
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: EDUARDO DANTAS RAMOS JÚNIOR
ADVOGADO
: ÂNGELO CURVELLO DA SILVA - DF011170
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Contravenções Penais - Vias de fato
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: EDUARDO DANTAS RAMOS JÚNIOR
ADVOGADO
: ÂNGELO CURVELLO DA SILVA - DF011170
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos."
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora.Presidiu o
julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C5422454855<0155881164@
2024/0461003-5 - AREsp 2815011 Petição : 2025/0086144-5 (EDcl)
Documento eletrônico VDA52252526 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 12/11/2025 11:22:54
Código de Controle do Documento: E8727F2F-AD6C-4893-B23B-B44DD8DCE28D